Tribunal: TJMT
Processo: 1048958-54.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048958-54.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE GERVÁSIO DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como GERVASIO DE ARAUJO - CPF: 005.433.141-20 (APELANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), IZABEL ALVES DA SILVA ARAUJO - CPF: 384.665.891-04 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e processual civil. apelação cível. ação de indenização. conta individual do pasep. alegação de desfalque. termo inicial da prescrição. ciência inequívoca. julgamento antecipado. cerceamento de defesa. inocorrência. reforma da sentença. provimento do recurso.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória fundada em alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Os autores alegam nulidade da sentença em razão de suspensão processual determinada com base no Tema 1300 do STJ e cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença violou decisão anterior de suspensão do feito determinada em razão do Tema 1300 do STJ; (ii) averiguar se houve cerceamento de defesa pela não realização da perícia contábil já deferida; (iii) definir o termo inicial da prescrição da pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP, à luz do Tema 1150 do STJ e da teoria da actio nata.

iii. razões de decidir

3. O julgamento do Tema 1300 pelo STJ precedeu a sentença, esvaziando a causa da suspensão e legitimando o prosseguimento do feito.

4. A produção de prova pericial, embora relevante, não é necessária quando a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser decidida com base em documentos já constantes nos autos.

5. O Tema 1150 do STJ fixou que o prazo prescricional decenal se inicia a partir da ciência comprovada dos desfalques pelo titular da conta PASEP.

6. A mera realização de saque não equivale a ciência inequívoca de desfalque, sendo indispensável o acesso a extratos, microfilmagens e análise técnica contábil para caracterizar essa ciência.

7. A sentença incorreu em erro ao presumir ciência do dano no momento do saque ocorrido em 2001, sem comprovação de que o titular tinha acesso aos elementos técnicos e documentais necessários à identificação da lesão.

8. Diante da ausência de prova inequívoca de ciência dos desfalques antes da elaboração de parecer contábil, inexiste prescrição. O reconhecimento prematuro da prescrição obstou indevidamente a produção da perícia, que é essencial para apuração dos alegados prejuízos.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
“1. O termo inicial do prazo prescricional nas ações de indenização por desfalques em conta vinculada ao PASEP é a data da ciência inequívoca das irregularidades, comprovada por análise documental e técnica. 2. A mera realização de saque não configura, por si só, ciência inequívoca dos danos, devendo o juiz valorar a existência de elementos técnicos acessíveis ao titular para aferir a lesão.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ESPÓLIO DE GERVASIO DE ARAUJO e IZABEL ALVES DA SILVA ARAUJO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos da
“Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais
” (Processo nº 1048958-54.2024.8.11.0041), ajuizada pelos ora apelantes, contra BANCO DO BRASIL S/A, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC (cf. Id. nº 333545361).

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em preliminar, nulidade da sentença por violação à suspensão determinada nos autos em decorrência do Tema 1300 do STJ, alegando que o feito encontrava-se formalmente suspenso por decisão judicial, sendo incabível a prolação de sentença sem revogação expressa dessa suspensão.

Alegam, ainda, cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial contábil já deferida e com quesitos apresentados, considerada indispensável à elucidação dos fatos.

No mérito, defendem que a sentença aplicou indevidamente o Tema 1150 do STJ, ao adotar a data do saque como termo inicial da prescrição, quando, a seu ver, o prazo somente se inicia com a ciência inequívoca do desfalque, nos termos do princípio da
actio nata.

Argumentam que tal ciência só se deu após a análise técnica dos microfilmes bancários, por meio de parecer contábil especializado.

Requerem a nulidade da sentença por violação ao Tema 1300 do STJ ou, subsidiariamente, por cerceamento de defesa; no mérito, pleiteiam a reforma da sentença, com afastamento da prescrição e regular prosseguimento do feito, além da condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários recursais (cf. Id. nº 333545366).

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e defende a manutenção da sentença (cf. Id. nº 333545369).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Alega a parte Apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação à suspensão determinada em razão do Tema 1300 do STJ e cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil deferida.

No mérito, sustenta que o termo inicial da prescrição não é a data do saque, mas a data da ciência inequívoca do dano, que só ocorreu após a obtenção dos microfilmes e elaboração de parecer técnico contábil.

Já a parte Apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que a parte autora teve ciência inequívoca do valor creditado no momento do saque, podendo aferir eventual divergência em relação ao que entendia devido, e que os índices de correção aplicados estão em conformidade com a legislação.

Expostas essas considerações iniciais e realizado o breve resumo dos autos, passo ao exame das preliminares suscitadas.

Sustenta o Apelante que o processo estava formalmente suspenso por determinação expressa do Juízo em razão do Tema 1300 do STJ, conforme decisão no ID 203555697, não podendo ter sido sentenciado antes da revogação expressa da suspensão.

Analisando os autos, verifico que, embora tenha havido determinação de suspensão do feito em razão do Tema 1300 do STJ, a sentença foi proferida após o julgamento definitivo do referido tema repetitivo, ocorrido em 10/09/2025, com acórdão publicado em 18/09/2025.

O Tema 1300 do STJ fixou tese sobre a distribuição do ônus da prova nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP. Tendo sido julgado o tema antes da prolação da sentença, não há que se falar em nulidade por violação à suspensão processual, uma vez que a razão da suspensão - aguardar o julgamento do tema repetitivo - já havia se exaurido.

Ademais, a sentença recorrida não adentrou o mérito da ação, limitando-se a reconhecer a prescrição da pretensão autoral, matéria preliminar que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por violação à suspensão determinada pelo Tema 1300 do STJ.

Ademais, alega o Apelante que houve cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo havia deferido a produção de prova pericial contábil, com nomeação de perito e apresentação de quesitos por ambas as partes, mas julgou o feito sem a realização da perícia.

No caso em análise, o reconhecimento da prescrição constitui questão preliminar ao mérito, cuja análise prescinde da produção de prova pericial. A prescrição é matéria de ordem pública que deve ser conhecida antes mesmo do exame do mérito da causa, conforme dispõe o art. 487, II, do CPC.

Tendo o magistrado se convencido da ocorrência da prescrição com base nos elementos já constantes dos autos, tornou-se desnecessária a produção de prova pericial para apuração dos alegados desfalques na conta PASEP, uma vez que, reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise do mérito da demanda.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente no sentido de que “não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento” (AgInt no AREsp 1.549.770/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 28/04/2020).

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

A controvérsia central do presente recurso reside na definição do termo inicial da prescrição para a pretensão de ressarcimento de danos havidos em razão de alegados desfalques em conta individual vinculada ao PASEP.

O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 1150), fixou as seguintes teses:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

A sentença recorrida, aplicando o referido precedente vinculante, considerou que a ciência inequívoca dos alegados desfalques ocorreu no momento em que a parte autora efetuou o último saque de sua conta PASEP, em julho de 2001, ocasião em que teria tomado conhecimento do valor creditado, podendo aferir eventual divergência em relação ao que entendia devido.

Entretanto, essa interpretação não se coaduna com a correta aplicação da teoria da
actio nata
e com o próprio sentido da tese firmada no Tema 1150 do STJ. A ciência que faz iniciar o prazo prescricional deve ser inequívoca, permitindo ao titular perceber a lesão ao seu direito em toda a sua extensão.

Na hipótese dos autos, não há como presumir que o recebimento do saldo disponível em conta seja suficiente para conferir ao titular o conhecimento de eventuais desfalques ou irregularidades na gestão dos valores. Isso porque, para aferir se houve ou não a correta aplicação dos índices de correção monetária, juros e rendimentos ao longo dos anos, bem como se ocorreram saques indevidos ou outras inconsistências, é necessário ter acesso ao histórico detalhado dos lançamentos e movimentações da conta.

O pequeno correntista, sem conhecimentos técnicos específicos em matéria financeira e contábil, encontra-se em evidente posição de hipossuficiência técnica frente à instituição financeira gestora do fundo. Não é razoável exigir do titular da conta que, no momento do saque final do saldo disponível, já tenha plena consciência de eventuais irregularidades ocorridas ao longo de décadas na gestão de sua conta, especialmente sem ter acesso ao histórico completo das movimentações e aos critérios utilizados para atualização dos valores.

Os extratos fornecidos no momento do saque são resumidos, contendo apenas o saldo final liberado, o número da conta e dados superficiais da operação, não havendo documentação que permita, por si só, identificar desfalques, omissões de depósitos ou ausência de atualização monetária. Mesmo os extratos microfilmados posteriormente disponibilizados pelo banco contêm linguagem técnica, codificada, abreviada, sem padrão de transparência, de difícil compreensão para o cidadão comum.

Nesse contexto, a interpretação mais adequada da tese fixada pelo STJ, em conformidade com a teoria da
actio nata
e com o princípio da proteção ao consumidor, é a de que o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado na data em que o titular da conta teve acesso efetivo às informações detalhadas que lhe permitiram identificar as possíveis irregularidades.

Essa interpretação encontra respaldo em diversos julgados deste Tribunal de Justiça, como se verifica nos precedentes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS SAQUES INDEVIDOS. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Dirce Pereira do Carmo contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional c/c Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, na qual se reconheceu a prescrição da pretensão autoral, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 205 do Código Civil e na tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.150/STJ. A autora sustenta que apenas teve ciência dos desfalques em sua conta vinculada ao PASEP em 2024, quando obteve acesso aos extratos e microfilmagens bancários. Requereu, assim, a anulação da sentença por alegada decisão surpresa e, no mérito, o afastamento da prescrição, com retorno dos autos à origem para regular instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ofensa ao princípio da não surpresa em razão do reconhecimento da prescrição sem prévia intimação específica sobre o ponto; e (ii) definir o termo inicial da prescrição decenal aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de primeiro grau não afronta o princípio da não surpresa (CPC, arts. 9º e 10), pois a prescrição foi arguida na contestação apresentada pelo Banco do Brasil e, na sequência, impugnada pela autora em réplica, garantindo-se o contraditório.

4. Aplica-se à hipótese o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.150, no qual se estabeleceu que o termo inicial da prescrição é a data em que o titular da conta do PASEP tem ciência comprovada dos desfalques.

5. Presume-se ciência do ato lesivo apenas quando demonstrada efetiva disponibilidade, pelo titular, das informações necessárias à identificação do dano. A mera realização de saque, por si só, não constitui ciência inequívoca da lesão.

6. No caso concreto, a autora demonstrou que só obteve conhecimento dos desfalques em 2024, quando lhe foram fornecidos os extratos e microfilmagens pela instituição bancária, razão pela qual não há prescrição, tendo a ação sido proposta dentro do prazo legal de dez anos.

7. A sentença incorreu em erro de interpretação ao fixar o termo inicial da prescrição na data do saque (2006), sem comprovação de que naquele momento houve ciência dos atos lesivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de prescrição suscitada na contestação e impugnada em réplica não configura decisão surpresa quando analisada na sentença.

2. O prazo prescricional para pretensão de ressarcimento de desfalques em conta PASEP é de dez anos, iniciando-se na data em que o titular toma ciência inequívoca dos danos, o que ocorre com o acesso aos extratos e microfilmagens.

3. A mera realização de saque do saldo do PASEP não presume, por si só, ciência da lesão, sendo indispensável a demonstração de acesso a informações bancárias detalhadas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LXXVIII; CC, art. 205; CPC, arts. 9º, 10, 487, II e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.150; STJ, REsp 1.193.582/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17.02.2025; STJ, REsp 2.184.577/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 19.02.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1042682-07.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.02.2025; TJMT, Ag. Instr. n. 1028158-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 27.11.2024.

(N.U 1000795-58.2024.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA EFETIVA DOS DESFALQUES. ACESSO ÀS MICROFILMAGENS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, por reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, considerando como termo inicial a data do saque do saldo disponível, ocorrido em 13/02/1996, quando do pagamento da aposentadoria da autora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença configura decisão surpresa, por reconhecer a prescrição sem oportunizar às partes prévia manifestação; e (ii) definir o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, determinando se a prescrição ocorre a partir da data do saque integral ou somente quando o titular obtém efetiva ciência das irregularidades através dos extratos e microfilmagens.

III. Razões de decidir

3. Não há decisão surpresa quando a matéria relativa à prescrição foi expressamente suscitada pelo réu em sua contestação, tendo a autora oportunidade de sobre ela se manifestar em sede de impugnação, especialmente considerando tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, fixou que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

5. A teoria da actio nata, em sua vertente subjetiva, orienta que o curso do prazo prescricional inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, não sendo possível presumir que o momento do saque, por ocasião da aposentadoria, constitua ciência inequívoca dos alegados desfalques.

6. Para a adequada compreensão de irregularidades na gestão da conta PASEP, é necessário acesso ao histórico completo de movimentações e aplicações financeiras realizadas ao longo dos anos, o que somente se torna possível com a obtenção das microfilmagens e dos extratos detalhados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: "1. O termo inicial da prescrição decenal para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, conforme a teoria da actio nata, é o momento da efetiva ciência do titular sobre as irregularidades, que ocorre quando tem acesso aos extratos detalhados e microfilmagens, não se presumindo tal conhecimento pela mera realização do saque quando da aposentadoria."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205; CPC, arts. 9º, 10, 487, II, e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150/STJ (REsp n. 1.951.931/DF); STJ, AgInt no AREsp 759515/SP; TJ-MT, AI 1011486-45.2024.8.11.0000.

(N.U 1000914-19.2024.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025, Publicado no DJE 08/06/2025)

No caso dos autos, não há elementos que permitam concluir que a parte autora teve ciência inequívoca dos alegados desfalques no momento do saque realizado em julho de 2001. Pelo contrário, os documentos juntados aos autos indicam que a ciência inequívoca só ocorreu após a obtenção dos microfilmes e a elaboração de parecer técnico contábil que demonstrou a defasagem histórica dos valores.

Ademais, o Tema 1300 do STJ, recentemente julgado, estabelece que nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: “a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.”

Essa distribuição do ônus da prova reforça a necessidade de se permitir à parte autora a produção de provas para demonstrar os alegados desfalques em sua conta PASEP, o que foi inviabilizado pelo reconhecimento prematuro da prescrição.

Portanto, considerando que a ciência inequívoca dos alegados desfalques não ocorre no momento do saque, mas quando o titular tem acesso a documentos e análises técnicas que lhe permitam identificar as irregularidades, e não havendo nos autos elementos que comprovem que a parte autora teve ciência inequívoca dos desfalques antes do ajuizamento da ação, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a realização da perícia contábil anteriormente deferida.

Em razão da reforma da sentença, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026